Tribunal: TJES
Processo: 5007052-50.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007052-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA QUARESMA GOMES

APELADO: DANIEL SANTANA BARBOSA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
M
ANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DE VANTAGEM PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO OFENDIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
cerca da
interpretação da
referida norma, o STF em sede de repercussão geral, tema nº 24,
quando do julgamento do RE nº 563708,
além de reafirmar a proibição de efeito cascata na forma de cálculo de vantagem (
cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior
),
fixou
a seguinte
tese jurídica:
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

2.

Especificamente quanto à modificação da forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, também pelo rito da repercussão geral, tema nº 41, RE nº 563965, o STF sedimentou entendimento no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
3.
Dessa forma, embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), a alteração efetuada pela Administração Pública não pode representar redução da sua remuneração.
4.
Do que se extrai dos autos, a apelante recebe a gratificação de estabilidade financeira desde 2014.
Entretanto, em 2022 sofreu desconto em seus vencimentos em razão da alteração da forma de cálculo, haja vista que o a Administração Pública retirou da base de cálculo das outras vantagens pessoal da estabilidade financeira. Assim, se por um lado a conduta da Administração Pública se mostre em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de remuneração e
da proibição do
efeito cascata, inegável que
por outro não observou o princípio da irredutibilidade de vendimentos, haja vista o incontroverso desconto.
5.
Dessa forma, diante
da redução dos vencimentos, entendo que o apelante possui direito líquido e certo ao restabelecimento da forma de cálculo da sua remuneração, diante da flagrante violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007052-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA QUARESMA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
APELADO: DANIEL SANTANA BARBOSA, ILMA SRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA), MUNICIPIO DE SAO MATEUS

Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA PEREIRA COSTA - ES24989-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, negou a segurança requerida pela parte apelante, cuja pretensão era o restabelecimento da forma de cálculo da gratificação de estabilidade financeira, alterado por ato coator impugnado.

Considerando os motivos adotados na sentença
e
as razões recursais, entendo que o ponto a ser apurado no presente recurso
é se o servidor público possui direito adquirido à forma de cálculo de gratificação, assim como, caso não possua, quis seriam os limites de eventual alteração
.
Pois bem.

Do que se extrai dos autos o ato coator alterou a forma do cálculo da
rubrica
estabilidade financeira,
que passou a adotar como base de cálculo somente o vencimento base do servidor, não mais incidindo sobre outras gratificações.

Dispõe o art. 37, inciso XIV, da CF
que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

A
cerca da
interpretação da
referida norma, o STF em sede de repercussão geral, tema nº 24,
quando do julgamento do RE nº 563708
1
,
além de reafirmar a proibição de efeito cascata na forma de cálculo de vantagem (
cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior
2
),
fixou
a seguinte
tese jurídica:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Especificamente quanto à modificação da forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, também pelo rito da repercussão geral, tema nº 41, RE nº 563965, o STF sedimentou entendimento no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, vejamos:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico
. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

Tema

41 - Direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração.

Tese

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

Dessa forma, embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), a alteração efetuada pela Administração Pública não pode representar redução da sua remuneração.

Do que se extrai dos autos, a apelante recebe a gratificação de estabilidade financeira desde 2014. Entretanto, em 2022 sofreu desconto em seus vencimentos em razão da alteração da forma de cálculo, haja vista que o a Administração Pública retirou da base de cálculo das outras vantagens pessoal da estabilidade financeira.

Assim, se por um lado a conduta da Administração Pública se mostre em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de remuneração e da proibição do efeito cascata, inegável que por outro não observou o princípio da irredutibilidade de vendimentos, haja vista o incontroverso desconto.

Dessa forma, diante da redução dos vencimentos, entendo que o apelante possui direito líquido e certo ao restabelecimento da forma de cálculo da sua remuneração, diante da flagrante violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ressalto, por derradeiro, que não se está a proibir que a Administração Pública futuramente altere a forma de cálculo da remuneração do servidor, mas que se atente ao princípio da irredutibilidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso

e
a ele

D
OU PROVIMENTO
,

para conceder a ordem, a fim de cassar a decisão administrativa que alterou a forma de cálculo dos vencimentos da apelante, devendo ser restabelecida
a anterior.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

2
(RE 633077 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.